Tribunal: TJPA
Processo: 0823940-23.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823940-23.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS PAULO NASCIMENTO DA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à admissibilidade da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desconstituir a condenação com fundamento em alegada nulidade da decisão de pronúncia; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade existente na decisão de pronúncia, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão de pronúncia consignou a materialidade, reconheceu indícios suficientes de autoria e apreciou as qualificadoras de forma compatível com a natureza do
judicium accusationis
, afastando uma e mantendo outra para deliberação do Conselho de Sentença.

5. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à revaloração do conjunto fático-probatório, tampouco à substituição do veredicto do Tribunal do Júri por novo juízo acerca do elemento subjetivo da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão criminal improcedente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 140-A; CP, arts. 121, §2º, IV, 129, §3º, e 28, II; Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.933.513/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Marcos Paulo Nascimento da Costa, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, visando à desconstituição da condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, proferida nos autos do processo nº 0007298-63.2020.8.14.0006, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação concreta quanto à admissão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, alegando que tal vício contaminaria todos os atos subsequentes. Subsidiariamente, aduz inexistência de
animus necandi
, postulando a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal (ID 31370633).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se manifesta pela improcedência da revisão (ID 32277986).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, verifico que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído (ID 31370637). O requerente é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento de custas. Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação (ID 30448866), requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

Presentes, portanto, os pressupostos formais de admissibilidade, passo à análise das alegações.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ao argumento de ausência de fundamentação concreta quanto à admissão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, afirmando que tal vício contaminaria todos os atos subsequentes, inclusive o julgamento pelo Tribunal do Júri e a sentença condenatória. Subsidiariamente, aduz inexistência de
animus necandi
, alegando que o resultado morte teria decorrido de conduta meramente culposa ou preterdolosa, razão pela qual postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

Pois bem.

De plano, destaco que o inconformismo do requerente em relação à decisão de pronúncia, buscando a sua anulação, se mostra tardio. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade existente na decisão de pronúncia, porquanto o juízo de admissibilidade da acusação é superado pelo julgamento de mérito realizado pelo Conselho de Sentença.

Nesses termos, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO

CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de revisão criminal que objetiva desconstituir condenação imposta na Ação Penal nº 0011984-81.2004.8.03.0001, com trânsito em julgado ocorrido no dia 3/9/2019, em que o recorrente fora condenado a 43 (quarenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio triplamente qualificado e sequestro e cárcere privado, este por três vezes, na forma do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, todos do Código Penal. Na presente oportunidade, discute-se apenas questões referentes a suposta existência de nulidades na decisão de pronúncia. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.933.513/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/10/2021)

De todo modo, não procede a alegação de ausência de fundamentação,
data venia
. A decisão de pronúncia consignou a materialidade do delito, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e analisou as qualificadoras descritas na denúncia, afastando a do motivo fútil e mantendo, para apreciação do Conselho de Sentença, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em consonância com a natureza do
judicium accusationis
(ID 31370646).

Portanto, o que se tem é fundamentação sucinta, porém existente e funcional ao ato decisório. A discordância defensiva quanto ao grau de detalhamento não se converte, por si, em nulidade rescindente, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto apto a justificar a medida extrema de desconstituição da coisa julgada.

Avançando, o pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal seguida de morte igualmente não prospera.

A tese exige reinterpretação do conjunto fático-probatório para firmar conclusão diversa sobre o elemento subjetivo da conduta, com substituição do juízo firmado em plenário por novo juízo acerca da intenção do agente. Essa providência é incompatível com a natureza da revisão criminal, que não se destina a um novo julgamento do mérito probatório, mas à correção de vícios rigorosamente delimitados em lei.

Além disso, a definição acerca da ocorrência de crime doloso contra a vida foi submetida ao Conselho de Sentença, que, no exercício de competência constitucional, firmou veredicto condenatório. Admitir, em sede revisional, a desclassificação pretendida significaria mitigar, na prática, a soberania dos veredictos, substituindo a conclusão dos jurados por nova valoração judicial dos fatos.

Ademais, a invocação de embriaguez e de suposta amnésia, por seu turno, não altera tal conclusão. Ainda que se reconheça a influência do álcool no comportamento, a embriaguez voluntária, como regra, não afasta o dolo nem a imputabilidade, tampouco autoriza, sem demonstração robusta e tecnicamente sustentada, a requalificação jurídica pretendida, sobretudo quando dependente de reexame do quadro probatório já apreciado pelo juízo natural da causa.

Some-se a isso que o acórdão proferido em apelação já exerceu controle judicial sobre o julgamento, inclusive com redimensionamento da pena, sem apontar nulidades capazes de comprometer a estrutura do processo. Em tal cenário, o que remanesce, no núcleo da pretensão revisional, é tentativa de reabrir discussão de mérito com novo enquadramento probatório e subjetivo, o que não se ajusta à finalidade estrita do art. 621 do CPP. Nessa linha:

(...) A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025).

Desse modo, ausente qualquer afronta direta e inequívoca a texto expresso de lei, bem como inexistente decisão que se mostre frontalmente dissociada da evidência dos autos, constata-se que a insurgência defensiva traduz simples inconformismo com a solução adotada ao término da persecução penal, circunstância que não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

Por fim, resta prejudicado o pedido de liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

Sem custas, consoante artigo 40, IV, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 17/03/2026